Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-65.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000322-65.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILMAR GAMA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. FUNDEB. PRECATÓRIO. LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. COMPROVAÇÃO DE RATEIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, na qual se pleiteava a declaração do direito a receber 60% (sessenta por cento) do montante depositado referente ao Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, a condenação do Município a aplicar os recursos para pagamento aos professores em efetiva atividade e o fornecimento de documentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município aplicou corretamente os recursos provenientes do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, oriundo de ação judicial que reconheceu diferenças no repasse do FUNDEF (atual FUNDEB). III. Razões de decidir 3. O Município disciplinou a matéria através da Lei Municipal nº 402/2016, que estabeleceu critérios objetivos para a distribuição dos recursos, determinando que 85% (oitenta e cinco por cento) do montante seria rateado entre os profissionais do magistério ativos e inativos que ingressaram no serviço público municipal até o período de vigência do FUNDEF. 4. Há comprovação nos autos de que o Apelante efetivamente recebeu valor expressivo a título de rateio dos recursos do precatório, conforme demonstram os contracheques anexados, nos quais consta o pagamento de R$ 14.772,70 (quatorze mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta centavos) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando o montante de R$ 16.772,70 (dezesseis mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta centavos), identificados como Rateio do Resíduo do FUNDEB. 5. É justificável a inclusão dos profissionais que estavam em efetivo exercício durante o período de vigência do FUNDEF, mas que posteriormente se aposentaram, pois eles contribuíram com seu trabalho na época em que os recursos deveriam ter sido originalmente repassados. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a distribuição de recursos provenientes de precatório do FUNDEF/FUNDEB regulamentada por lei municipal que estabeleça critérios objetivos para o rateio, incluindo profissionais que estavam em efetivo exercício durante o período a que se referem as diferenças reconhecidas judicialmente." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.494/2007, art. 22; Lei Municipal nº 402/2016; CPC, arts. 85, §11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000322-65.2017.8.05.0132, sendo Apelante Gilmar Gama e Apelado Município de Itiúba, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator